Tribunal: TJES
Processo: 5038953-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038953-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: HENRY DIOGO OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRATERA OCULTA POR ALAGAMENTO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALAGAMENTOS RECORRENTES E CRÔNICOS. DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por HENRY DIOGO OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente ocasionado por cratera existente em via pública, encoberta por alagamento. O recorrente sustenta a ocorrência de força maior decorrente das fortes chuvas, culpa exclusiva da vítima e inexistência de responsabilidade civil do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as fortes chuvas constituem causa excludente da responsabilidade civil do Município e se restou demonstrada culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fortes chuvas, por si sós, não configuram hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade do Município quando os alagamentos são recorrentes e previsíveis, impondo ao ente público o dever de adotar medidas preventivas de manutenção, sinalização e proteção das vias públicas. Demonstrada a omissão administrativa e não comprovada a culpa exclusiva da vítima, subsiste o dever de indenizar pelos danos decorrentes da deficiência na prestação do serviço público. A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de omissão estatal, responde o Município pelos danos ocasionados pela ausência ou deficiência das estruturas de drenagem e sinalização das vias públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A ocorrência de fortes chuvas não configura, por si só, hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade civil do Município quando demonstrado que os alagamentos constituem situação previsível e recorrente, impondo ao ente público o dever de manutenção, sinalização e adoção de medidas preventivas para garantir a segurança das vias públicas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, §6º, da Constituição Federal; art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por HENRY DIOGO OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, objetivando reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido quando o veículo conduzido pelo autor caiu em cratera existente em via pública, encoberta por alagamento.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), rejeitando os pedidos de danos materiais e lucros cessantes por ausência de comprovação.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, culpa exclusiva da vítima, ocorrência de força maior em razão das fortes chuvas e inexistência de responsabilidade civil do ente público.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à alegada ocorrência de excludentes da responsabilidade civil do Município, consistentes na força maior decorrente das intensas chuvas e na culpa exclusiva da vítima.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Sem maiores delongas, não vejo como prosperar a excludente de responsabilidade suscitada pelo Município em razão das fortes chuvas.

Os alagamentos que atingem diversos bairros do Município de Vila Velha constituem fato público, notório, recorrente e crônico há décadas, circunstância que afasta qualquer alegação de imprevisibilidade apta a caracterizar hipótese de força maior.

Ao contrário, justamente por se tratar de situação reiteradamente conhecida pela Administração Pública, incumbia ao ente municipal adotar medidas preventivas destinadas a minimizar os riscos à coletividade, mediante adequada manutenção da drenagem urbana, instalação de sinalização vertical, isolamento das áreas de risco e implantação de defensas metálicas nos locais sujeitos a alagamentos frequentes.

A mera ocorrência de chuvas intensas não exonera o Poder Público do dever constitucional de conservação e fiscalização das vias públicas quando demonstrado que o evento danoso decorreu também da ausência de medidas preventivas aptas a evitar acidentes previsíveis.

Conforme assentado pela jurisprudência, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de omissão estatal, incumbe verificar a existência de falha do serviço, do dano e do nexo causal, não se configurando causa excludente quando o evento era previsível e passível de mitigação mediante atuação administrativa diligente.

Nesse sentido:

1. Em regra, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo, bastando para a caracterização do dever de indenizar que fiquem demostrados o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano experimentado e, ainda, a ausência de excludente da responsabilidade. 2. Em se tratando de ato omissivo causador de dano ao particular, a responsabilidade do ente público é subjetiva. 3. O ente municipal é o responsável pela realização de obras necessárias para regular canalização e evasão das águas pluviais, sendo igualmente responsabilizado pelos danos que a ausência ou a ineficiência destas estruturas ocasionarem aos cidadãos, como no caso dos autos. (...) (TJ-GO - AC: 56599300420198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, restou demonstrado que o veículo do autor caiu em cratera existente em via pública, encoberta pelo alagamento, sem que houvesse comprovação de sinalização adequada ou isolamento eficaz do local. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia deficiência na conservação da via e na adoção das medidas necessárias para prevenir acidentes dessa natureza.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O Município não produziu prova suficiente para demonstrar que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do autor, limitando-se a sustentar que existiriam barreiras e sinalização no local. Contudo, conforme corretamente reconhecido na sentença, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, demonstrados o dano, o nexo causal e a falha administrativa consistente na deficiência de manutenção e sinalização da via pública, impõe-se a manutenção da condenação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)